Tribunal: TCU
Processo: 011.711/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Ernane Soares Borba, como então prefeito de Cortês  PE (gestão: 2005-2008), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 13.170,00 no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) durante o exercício de 2007, além da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 87.795,79 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  PNATE, durante o exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Ernane Soares Borba, como então prefeito de Cortês - PE (gestão: 2005-2008), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 13.170,00 no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) durante o exercício de 2007, além da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 87.795,79 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE durante o exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Ernane Soares Borba; 9.2. julgar irregulares as contas de Ernane Soares Borba, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condenálo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor (em R$) Data da Ocorrência: 6.189,90 7/12/2007 6.980,10 28/12/2007 9.3. aplicar em desfavor de Ernane Soares Barbosa a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "b", do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, além do envio ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, para ciência.